Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729093-65.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTES: MPDFT; DF; SCSAEADE APELADOS: OS MESMOS Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. S.C.S.A.E.A.D.E. juntou novos documentos ao processo. Em atendimento ao contraditório e à ampla defesa, intimem-se os apelados, D.F. e M.P.D.F.T., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre a petição e documentos de IDs no 19695976 e no 19695977. 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 28 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro